Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-61.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10273 - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA INFÂNCIA E JUVENTUDE (1691) - 0801859-61.2017.8.14.0000
RECORRENTE: VAGNEY DOS SANTOS E SANTOS

RECORRIDO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO ALIADO À ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, ESTANDO SUBORDINADO A CRITÉRIOS DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. SEGURANÇA DENEGADA, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, na linha do parecer ministerial, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, realizada de 04 a 11 de agosto de 2020. Sessão presidida pelo Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0801859-61.2017.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE:
VAGNEY DOS SANTOS E SANTOS

ADVOGADO: LETÍCIA BRAGA DA SILVA CORRÊA JARDIM – OAB/PA 17.715

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC IMPETRADO: SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC

ENDEREÇO: ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 10 S/N, ICOARACI - CEP: 66820-000 – BELÉM/PA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
VAGNEY DOS SANTOS E SANTOS,
com fulcro no artigo 5º, LXIX da Constituição Federal/88 da Lei nº 12.016/09, contra suposto ato ilegal praticado pela
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante relata que é professor, lotado em duas escolas estaduais em Altamira-PA e formalizou pedido de concessão de licença-prêmio (Licença Especial), relativo ao período de 15/07/2011 a 15/07/2014, obtendo a concordância dos diretores das instituições de ensino, porém, em 31/07/2017, a autoridade coatora indeferiu o seu requerimento, com fulcro no Art. 2º, IX, do Decreto

Estadual 1.739/2017.

Em suas razões, alude que para o gozo de licença-prêmio, a Lei Estadual N° 5.810/1994, em seu artigo 98, prevê como requisito o cumprimento de três anos ininterruptos do serviço público apenas, não deixando margem para interpretação de outros requisitos, não podendo a Administração se valer de norma inferior, sob pena de estar agindo de forma inconstitucional.

Ressalta que nunca faltou injustificadamente seu trabalho por três anos ininterruptos, de acordo com a declaração de assiduidade anexada aos autos e que seus chefes imediatos concordaram com o pedido ora pleiteado.

Suscita que a prática de atos diversos dos previstos em lei não podem subsistir, sendo imperioso que o Judiciário tenha que agir de forma a suspender a norma apontada como fundamento para impedir o direito do impetrante, ao mesmo tempo que garante a segurança pleiteada por se tratar de direito líquido e certo.

Por essas razões, requer o deferimento da medida liminar para assegurar ao impetrante o direito de gozar sua licença-prêmio, uma vez que preenche todos os requisitos legais e a negativa da Administração advém de norma hierarquicamente inferior que não tem o condão de suspender o direito amparado pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais do Pará.

Ao final, requer a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar em todos os seus termos.

Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de não poder arcar com as despesas judiciais sem prejuízo do seu sustento.

Em decisão interlocutória (Id. 297796) deneguei a liminar.

O Estado do Pará apresentou manifestação (Id. 369109) alegando ausência de violação de direito líquido e certo, sob o argumento de que a Administração Pública detém a faculdade de, mediante a aplicação do critério de conveniência/oportunidade, indeferir pleito no período solicitado para o afastamento, em caso de prejuízo ao serviço público, o que está em consonância com o Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o particular, pelo que pugna pela denegação da segurança.

Intimado para apresentar a (s) 2ª via (s) da inicial e cópias dos documentos que a instruem (Art. 6º da Lei 12.016/2009), na forma física, a fim de dar seguimento à decisão do Relator, o impetrante quedou-se inerte (certidão de Id. 506650).

Na condição de
custos legis,
a Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima manifesta-se pela denegação do
mandamus.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de julho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia no questionamento da suposta ilegalidade no indeferimento do pedido de concessão de licença-prêmio, relativa ao período de 15/07/2011 a 15/07/2014, o que não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, esta tese não merece prosperar.

Sobre o pedido de licença-prêmio, estabelece a Lei Estadual nº 5.810/94, em seus arts. 98 e 99,
in verbis
:

“Da Licença-Prêmio

Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99 - A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) VETADO

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio.

Parágrafo Único - Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.”

Verifica-se, portanto, que comprovado o preenchimento dos requisitos necessários, nos termos da legislação estadual, a concessão da licença-prêmio (condição de servidor público assíduo) independe de qualquer ato discricionário de regulamentação.

Contudo, a data para gozar de tal benefício deverá estar de acordo com os interesses da Administração Pública para não prejudicar os serviços por ela praticados, uma vez que o momento de fruição dessa licença é ato discricionário, estando subordinada a critérios de oportunidade e conveniência do serviço, em estrita observância à prevalência do interesse público.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Administrativo. Mandado de segurança. Licença-prêmio. Direito de fruição. Poder discricionário da administração pública. Magistério da rede de ensino público.

-
É incontroverso que o direito de gozo de licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública que, no exercício de sua competência discricionária, analisa a necessidade e conveniência da continuidade do serviço frente a disponibilidade efetiva de pessoal.

- O indeferimento do requerimento de fruição da licença-prêmio pela Administração Pública, com os olhos erguidos na preservação do interesse público maior de dar continuidade ao ensino público, não configura qualquer lesão jurídica.

- Recurso ordinário desprovido.

(RMS 10.745/RS, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 02/05/2000, p. 184)”

Acerca do conceito de ato discricionário, oportuna a lição de DIÓGENES GASPARINI (
Direito administrativo
, 5ª ed., Saraiva: São Paulo, 2000, p. 87):

“Discricionários são os atos administrativos praticados pela Administração Pública conforme um dos comportamentos que a lei prescreve. Assim, cabe à Administração Pública escolher dito comportamento. Essa escolha se faz por critério de conveniência e oportunidade, ou seja, de mérito. Há conveniência sempre que o ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse público. Há oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. São juízos subjetivos do agente competente sobre certos fatos e que levam essa autoridade a decidir de um ou de outro modo. (...)

A hipótese legal incumbe-se, em princípio, de indicar quando é possível essa atuação por meio das expressões: será facultado, poderá o Poder Público, ou outra da mesma natureza. Ante essa competência, a Administração poderá deferir, deferir com condições ou não deferir certo pedido que lhe fora feito por determinado administrado, já que se lhe permite avaliar a solicitação formulada segundo os referidos critérios e o interesse público do momento”.

Na hipótese dos autos, a negativa encontra-se devidamente fundamentada no Decreto nº.1.739, de 07 de abril de 2017 (Id. 251807), que estabelece medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista dependentes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Poder Executivo.

Desse modo, entendo que a Administração Pública agiu dentro dos limites a que está atrelada, demonstrando que houve a devida motivação para o ato praticado, razão pela qual não se revela arbitrário o indeferimento do aludido benefício.

Diante de todo o exposto,
dada a ausência de direito líquido e certo DENEGO A SEGURANÇA.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém (PA), 11 de agosto de 2020.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 12/08/2020